Tribunal: TJMT
Processo: 1016407-86.2022.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016407-86.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEJENANE CRISTINA DOS ANJOS (APELADO), DEJENANE CRISTINA DOS ANJOS - CPF: 024.621.001-05 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉ REINCIDENTE ESPECÍFICA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 719 DO STF NÃO VIOLADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por
Dejenane
Cristina dos Anjos contra sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa. A recorrente pleiteia a reforma do regime prisional para o semiaberto, alegando circunstâncias judiciais favoráveis e ausência de fundamentação para o regime mais gravoso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a reincidência específica obsta a fixação do regime inicial semiaberto quando a pena ultrapassa o patamar de quatro anos; e (
ii
) se a fixação do regime fechado com base na reincidência configura violação ao enunciado da Súmula 719 do STF.

III. Razões de decidir

3. O art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal é taxativo ao permitir o regime semiaberto apenas ao condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito). 4. No caso concreto, a apelante ostenta a condição de reincidente específica em crimes de tráfico de drogas, além de
possuir histórico de dedicação habitual à criminalidade, o que afasta o direito subjetivo ao regime intermediário. 5. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a definição do regime inicial fechado fundamentada na reincidência é idônea, mesmo que a pena final seja inferior a 8 anos. 6. A sentença encontra-se devidamente motivada nos dados concretos do processo e na vida pregressa da ré, inexistindo violação aos princípios da proporcionalidade ou ao teor da Súmula 719 do STF.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
O condenado reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos, não preenche os requisitos legais para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

A reincidência específica constitui fundamento idôneo para a imposição de regime prisional mais severo, independentemente da
positividade
das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria.
”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 231.758/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 18/10/2023; STF, Súmula 719.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dejenane
Cristina dos Anjos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Criminal de Cuiabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, conforme sentença de Id. 350590424.

Em suas razões recursais (Id. 350590437), a defesa
p
leiteia, exclusivamente, a reforma da sentença para modificar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. Sustenta que as circunstâncias judiciais são favoráveis e invoca a Súmula 719 do STF, argumentando que a reincidência, isoladamente, não justifica o regime mais gravoso.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 350590439), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção do regime fechado ante a reincidência específica da apelante e o
quantum
da pena aplicada.

Instada a se manifestar

(Id. 358465355), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, sob o fundamento de que a reincidência específica obsta o regime inicial semiaberto quando a pena ultrapassa 04 anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Ini
cialmente, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado,
trata-se de
recurso de apelação interposto por
Dejenane
Cristina dos Anjos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Criminal de Cuiabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, conforme sentença de Id. 350590424.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Dejenane
Cristina dos Anjos, imputando-lhe o crime de tráfico de drogas porque, no dia 21 de julho de 2022, ela foi flagrada no
“
Beco do Candeeiro
”
trazendo consigo seis porções de pasta-base de cocaína e duas de maconha, além de dinheiro trocado, após o descarte do material ao avistar a guarnição policial.

Após a instrução processual, o magistrado de piso condenou a ré

como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

A insurgência recursal limita-se ao pedido de modificação do regime prisional inicial do fechado para o semiaberto
; n
o entanto, o pleito não merece acolhimento.

Ao analisar a dosimetria da pena, observa-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Contudo, na segunda fase, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, resultando na sanção definitiva de 05 anos e 10 meses de reclusão.

A fixação do regime inicial fechado mostra-se escorreita e imperativa. Conforme o histórico criminal da apelante (Id. 350589896), ela é reincidente específica no crime de tráfico de drogas, possuindo condenação definitiva em fase de fiscalização no Executivo de Pena n.º 2001036-02.2021.8.11.0042 (SEEU).

O artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal é claro ao vedar o regime semiaberto ao condenado reincidente quando a pena for superior a 4 (quatro) anos. No caso presente, a conjugação do
quantum
da pena com a reincidência específica atrai, obrigatoriamente, a fixação do regime inicial mais gravoso.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a reincidência é fundamento idôneo para o regime fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

Cito a ementa de julgado da Segunda Turma:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA: FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é realizada considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma.
2. Ainda que a pena final resulte em quantum inferior a 8 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado com fundamento na reincidência — art. 33, § 2º, al. b, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
”
(STF - HC: 231758 SP, Relator: Min. André Mendonça, Segunda Turma, Julgado em 18/10/2023,
DJe
03/11/2023).

Portanto, não se vislumbra qualquer violação à Súmula 719 do STF.

A fundamentação da sentença é idônea e baseada em dados concretos do processo, notadamente a reincidência em crime de mesma espécie, o que exige maior rigor estatal para a repressão e prevenção da conduta delitiva.

Dessa forma, inviável o acolhimento da pretensão defensiva de abrandamento do regime prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026